Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708846-75.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: LUIZ GONZAGA PEREIRA LIMA DESPACHO Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias. Após, abra-se vista para o recorrente. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator